Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DO INFORMANTE MENOR DE IDADE. COERÊNCIA E HARMONIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATO LIBIDINOSO E/OU CONJUNÇÃO CARNAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTUPRO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTAMENTO DA TIPICIDADE. ENTRADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO. MESMO DELITO. ART. 226, II, CP. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos casos de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
2. A ausência de vestígios de ato libidinoso e/ou conjunção carnal no laudo de corpo de delito, por si só, não descaracteriza o crime de estupro, notadamente se as declarações da vítima e do informante sobre os fatos são coerentes e harmônicas, somado ao fato os sinais de violência que geraram lesões na vítima, tendo a mesma comparecido no IML no dia seguinte ao ocorrido, o que torna difícil a constatação de material biológico no organismo.
3. O delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência) é demonstrado se o réu se aproximou da vítima e ainda cometeu novo delito, mesmo ciente da proibição imposta.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção. Assim, o consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.
5. A invasão de domicílio é crime de mera conduta, ou seja, basta que o indivíduo adentre residência alheia sem a permissão necessária, o que restou demonstrado pelo depoimento da vítima e do informante, categóricos em afirmar que o réu entrou na residência sem autorização, pulando o portão.
6. Conforme entendimento desta e. Turma, aplica-se a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
7. A reincidência específica, como causa de aumento na segunda fase da dosimetria, somente se aplica quando há condenação anterior pelo mesmo delito, e não apenas por crime da mesma espécie ou contra a mesma vítima.
8. Não se aplica a causa de aumento do art. 226, II, do CPC se os elementos dos autos demonstram que, na época dos fatos apurados, a vítima e o réu não eram cônjuges nem companheiros.
9. Recurso parcialmente provido.